Tribunal: TJES
Processo: 0027277-86.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027277-86.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELENICE DE JESUS CARLOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Elenice de Jesus Carlos, acusada de tentativa de homicídio qualificado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de requisitos concretos que justifiquem a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e do princípio da contemporaneidade, em razão do decurso de mais de nove anos desde os fatos e da inexistência de notícias de novas práticas delitivas pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. A gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a custódia preventiva, sendo necessária a contemporaneidade dos fatos justificadores da medida, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
5. Inexistem elementos concretos que indiquem risco atual ou contemporâneo que justifique a prisão preventiva, uma vez que não há notícias de novas práticas delitivas, atos de obstrução processual ou qualquer fator que evidencie periculum libertatis da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em fatos contemporâneos que demonstrem a urgência da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime para justificar a custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312, §2º; CPP, art. 313; Lei nº 13.964/19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 644.540/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 16/03/2021, DJe 23/03/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 07/07/2021; STJ, RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 11/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0027277-86.2016.8.08.0048

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ELENICE DE JESUS CARLOS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

insurgindo-se em face da decisão
(fls.
78/79
)
proferida pelo Juízo da
3
ª
Var
a
Criminal

de
Serra
/ES –
Privativa do Júri
,
que

indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da recorrida.

Recurso interposto as fls. 80
e razões recursais apresentadas as fls.
82/84
, pretendendo-se, em síntese:
que seja decretada a prisão preventiva da recorrida.

Contrarrazões apresentadas as fls. 87/89, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 1071401), opinando para que seja dado provimento ao recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pel
o Ministério Público
.

Consta nos autos que no dia 21 de fevereiro de 2015, aproximadamente às 02h00min, em via pública, no lugar conhecido como “Beco do Cantão”, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, Elenice de Jesus Carlos, vulgo “Léia”, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, atingiu a vítima Elisângela Landin Garcia com diversos golpes de arma branca (punhal, causando-lhe lesões.

A vítima estava no referido local conversando com alguns moradores, momento em que a recorrida chegou e chamou para conversar. Ato contínuo, Elenice passou a interrogar Elisângela a respeito da mesma ter contado para o companheiro da recorrida que ambas se prostituíam e, mesmo antes da vítima esboçar qualquer reação ou até mesmo resposta, a denunciada passou a desferir diversos golpes em desfavor da vítima.

Constata-se que a vítima só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade da agente, eis que ao perceber a aproximação de populares, a mesma se evadiu, fazendo com que Elisângela fosse prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital, fato este que lhe garantiu a sobrevida.

Pois bem.

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1599630400/inteiro-teor-1599630450?origin=serp

É sabido que a prisão preventiva deve estar obrigatoriamente vinculada à minuciosa análise dos requisitos dispostos no art. 312 e seguintes do CPP, e não à gravidade abstrata do delito, vez que a Lei nº 12.403/2011 passou a tratá-la como medida excepcional, utilizada tão somente quando presentes os seus pressupostos autorizadores, além de não cabíveis a decretação de outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar no caso em análise (art. 282, §6º, do CPP).

Sobre o tema, leciona Aury Lopes Junior:
“(...) O art. 282, §6º é importante e consagra a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado, enfatizando a necessidade de análise sobre a adequação e suficiência das demais medidas cautelares (...) Portanto, a prisão preventiva pressupõe que se esgotem as possibilidades de substituição pelas medidas cautelares diversas e essa impossibilidade não é presumida, senão que exige uma fundamentação idônea, com fulcro em elementos presentes no caso concreto e de forma individualizada. Destarte, não há espaço para argumentos vagos, genéricos ou formulários, exigindo-se uma análise individualizada e com base em elementos do caso concreto em questão. (in Direito Processual Penal – 17. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020 – p.925)

Desse modo, admite-se a decretação da prisão preventiva nas hipóteses do art. 313 do CPP quando restarem satisfeitos os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais seja, existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ou, em caso de descumprimento de qualquer das condições de medidas cautelares (art. 282, §4º, CPP).

Na hipótese, ainda que presentes as circunstâncias genéricas autorizadas da medida cautelar, nos termos do art. 313, do CPP, não se mostram atendidos, neste momento, os demais requisitos concretos e excepcionais que provoquem a decretação da prisão preventiva da recorrida.

Sabe-se que o requisito da urgência é intrínseco às medidas cautelares, e, no caso das prisões preventivas, fundamenta-se tal requisito nos riscos atuais que a liberdade do acusado possa vir a provocar.

Vale dizer que não há nos autos qualquer informação contemporânea da prática de crimes supervenientes. Também inexiste qualquer indício nos autos de que a recorrida tenha dificultado a realização das investigações ou a instrução probatória, não sendo possível a decretação da prisão para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Desconhecido, portanto, motivos atuais que demonstrem o inequívoco
periculum libertatis
da agente, o que, a meu ver, impossibilita, neste momento, a decretação da prisão preventiva almejada.

Em que pese os argumentos ministeriais, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação. Cito precedente do STJ:

A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ressalte-se que o art. 312, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), prevê a necessidade de contemporaneidade dos fatos para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:

Art. 312 do CPP. (...)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Deve ser considerado que os fatos narrados ocorreram há mais de 09 (nove) anos, e não há notícia de envolvimento da recorrida em novos atos ilícitos, não demonstrando, assim, periculosidade indicativa de que solta reiterará na prática criminosa. Nesse sentido:

Na hipótese, resta configurado o
fumus comissi delicti
, porquanto a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o
periculum libertatis
, uma vez que o recorrido já se encontra em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Desde essa data, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, faltando a contemporaneidade de que trata do art. 312, §2º do CPP. Nesse sentido, HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

Rogério Sanches Cunha leciona que:
“a contemporaneidade pressupõe que o lapso temporal entre os fatos imputados e a determinação da prisão seja curto, leia-se, é necessário que haja proximidade temporal entre ambos”
(in Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2ª ed. rev., atual. e ampl.- Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p.292)

Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade" "(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas. (RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da recorrida.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
provimento almejado.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________